Tribunal: TJES
Processo: 5000144-62.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000144-62.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: GETULIO RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1794420).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AMERICANAS S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a necessidade de prova pericial;
c)
que deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade é do fabricante;
d)
que a sentença merece reforma;
e)
que houve devolução dos valores pagos pelo recorrido;
f)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
g)
que de forma subsidiária seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa;
h)
que a incidência de juros e correção monetária recaia, tão somente, a partir da publicação da sentença;

i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Pois bem, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, pois os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, rejeito-a, pois
nos casos em que comprovado o vício do produto, a legitimidade do comerciante e fornecedor que compõem a cadeia da relação de consumo é solidária, especialmente quand
o comerciante põe o produto para venda no seu comércio.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deverá indenizar o recorrido por danos morais, em razão dos supostos vícios identificados no produto.

Depreende-se dos autos que o recorrido adquiriu um “Notebook” pelo valor total de R$1.739,98 em 10/07/2020 (ID. 1794358, pág. 13), tendo o produto apresentado vícios, momento em que o recorrido devolveu o produto a recorrente.

Destarte, existe documento nos autos em que consta a seguinte informação:
“DEIXOU NA LOJA DIA 22/07/2020”,
inclusive rubricado
(
1794358
,
pág. 07
),
não sendo tal fato impugnado pela recorrente.

Ademais, a própria recorrente confirma que cancelou a compra e realizou o estorno do valor somente em 10/02/2021, ou seja, em prazo muito superior e após a propositura da demanda.

Assim, é incontroverso nos autos que o produto adquirido apresentou vício dentro do prazo de garantia e não houve reparo dentro do prazo legal estabelecido pelo CDC
[1]
,
bem como o estorno do valor se deu em prazo muito superior à entrega do produto a recorrente.

Assim, ao revés do alegado pela recorrente, não reputo razoável penalizar o recorrido pela demora ou qualquer “erro” praticado pela própria recorrente, especialmente porque a recorrida comprovou nos autos a tentativa de
ver sua demanda solucionada
,
inclusive acionando o Procon, mas sem sucesso.

Desse modo, tendo em vista, que restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, e ainda, a peregrinação do recorrido

em buscar solucionar a situação, bem como pelo fato de ter sido privado de usufruir integralmente do produto adquirido, o que inegavelmente lhe gerou inúmeros transtornos, tenho que a parte recorrida faz jus a indenização por danos morais.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrida, o tempo que ficou privado de usar o produto, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada, exclusivamente para minorar o
quantum
a título de danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. VÍCIO NO PRODUTO. NOTEBOOK. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVAMENTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL NO IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDUZIR
QUANTUM
FIXADO POR DANOS MORAIS PARA R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.